Tribunal: TJDFT
Processo: 0736290-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0736290-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos no 0722680-02.2019.8.07.0001, pela ora requerente SUSTENTARE SANEAMENTO S/A em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU, ante o julgamento de procedência do pedido formulado em seu desfavor, em que o d. Juízo condenou a ora requerente a reparar os prejuízos causados ao Erário Público Distrital, no montante de R$ 42.469.134,03 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta nove mil, cento e trinta e quatro reais e três centavos), a título de irregularidades nas repactuações do Contrato no 12/2012 – SLU/SUSTENTARE, na forma da Nota Técnica juntada aos autos. O pleito restou indeferido por meio da decisão de ID 30903563, contra a qual a empresa requerente interpôs agravo interno (ID 31172009). Ao ID 34382931, sobreveio petição de desistência do aludido recurso. É o relatório. DECIDO. O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000 do CPC). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando-se que, no presente caso, a petição de desistência foi protocolada tempestivamente, detendo os advogados da agravante poderes para tanto (ID 30670081, p. 25/26), não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Proceda a Secretaria, com urgência, a retirada do presente recurso da 7a Sessão Ordinária Presencial por Videoconferência (ID 34416043). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora